Tribunal: STF
Processo: ARE 739369
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. 



    Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços- ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.